Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa – CPC 866. Mantém-se o percentual fixado (30%), na ausência de provas de que a constrição comprometerá a atividade empresarial.